Tribunal: TJBA
Processo: 0000301-03.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0000301-03.2011.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGADA: SENA SEGURANÇA INTELIGENTE LTDA.

EMBARGANTE: NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA.

Advogado: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que indeferiu a citação por edital, sob o fundamento de ausência de esgotamento dos meios disponíveis para
a
localização da
Acionada
.
A
leg
ou-se
omissão e contradição na decisão colegiada, sustentando que diligências teriam sido promovidas, com a juntada de diversos documentos comprobatórios.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se a decisão
atacada
incorreu em omissão, ao deixar de considerar documentos que comprovariam as diligências para
a
localização da
Demandada
; e, analisar se há contradição lógica entre os fundamentos do julgado e a conclusão adotada, quanto à validade da citação ficta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Declara
tórios
possuem natureza vinculada e são cabíveis, exclusivamente, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revaloração de provas.

4. A alegada omissão não se verifica, pois o Órgão Colegiado enfrentou o tema da citação ficta de forma fundamentada, concluindo pela inexistência de comprovação das diligências necessárias à sua validade, conforme exigido pelo art. 256, § 3º, do CPC.Não há contradição interna na decisão, uma vez que os documentos apontados pela Insurgente, em sua maioria, consistem em peças unilaterais (requerimentos e manifestações processuais), sem comprovação de efetiva execução das diligências deferidas judicialmente.

5. A exceção apontada (id. 49063028), embora evidencie despacho autorizando pesquisas, não comprova a realização e o resultado negativo dessas diligências, inviabilizando o reconhecimento de esgotamento dos meios disponíveis para localização.

6. O
decisum
está em consonância com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona a validade da citação por edital ao efetivo esgotamento das diligências aptas à localização do réu.

7. A insatisfação da parte com o desfecho da controvérsia não configura vício passível de correção por meio dos Aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

8.
Declara
tórios
rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III, e 256, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1330804/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0000301-03.2011.8.05.0080
,

nos quais figuram como Embargante
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA.
,

sendo
Embargad
a

SENA SEGURANÇA INTELIGENTE LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.